Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705899-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., KAIZEN CASA DE AUTOPECAS EIRELI APELADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 42509546, porquanto a pesquisa realizada em data recente não pode ser considerada fato novo. Retornem os autos à Secretaria para que seja inserido na pauta de julgamento. Brasília, 11 de janeiro de 2023 14:29:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador